Tribunal: TCU
Processo: 044.280/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.280/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paula Maximiano (XXX.350.551-XX); Ayrdes Benedita Duarte dos Anjos Pivetta (XXX.756.146-XX); Hugo Gabriel Maximiano de Oliveira (XXX.314.151-XX); Maria Figueiredo da Silva (XXX.804.301-XX); Marilza Ribeiro Galio (XXX.687.891-XX); Temperance Kamal Maximiano de Oliveira (XXX.334.881-XX); Vera Lucia Fortes de Oliveira (XXX.047.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.